Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-51.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. OPORTUNIDADE DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao deixar de atender à determinação judicial de emenda à inicial, o autor desobedeceu a regra posta no art. 321 do CPC, com o que incorreu em omissão estabelecida pelo ordenamento jurídico processual civil como pressuposto de incidência da norma penalizadora expressa no parágrafo único do referido artigo, a qual autoriza o indeferimento da petição inicial pelo juiz. Precedentes.
2. A previsão de intimação pessoal da parte, disposta no § 1o do art. 485 do CPC, somente é aplicável quando a extinção se opera com fundamentos nos incisos II e III do referido artigo. Desse modo, ao contrário do que alega o apelante, prescinde de intimação pessoal a hipótese de extinção do processo nos moldes do inciso I do art. 485 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.